Tribunal: TJDFT
Processo: 0726847-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0726847-31.2020.8.07.0000 DESPACHO À Secretaria, para nova tentativa de intimação do agravado para oferta de contrarrazões, no endereço informado pelos agravantes[1]. Oportunamente, retornem-se os autos à conclusão. Brasília - DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 21051736.